Tribunal: TJSP
Processo: 3002189-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão de revogação de gratuidade processual. Rejeição. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o benefício da assistência judiciária gratuita constitui importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciária, daí porque sua revogação "pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica" (REsp

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão de revogação de gratuidade processual. Rejeição. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o benefício da assistência judiciária gratuita constitui importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciária, daí porque sua revogação "pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica" (REsp 1.663.193/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 23/02/2018). Em casos dessa natureza, a alteração de modificação da situação financeira do beneficiário deve ser significativa, e estar suficientemente comprovada nos autos, não bastando a alegação ou mera presunção baseada na existência de crédito (ainda não pago) que a agravada espera receber no futuro, por meio de precatório (ainda não expedido). Recurso desprovido.